Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Cuida-se de petição (id no 18475140) apresentada pela parte agravante, requerendo a desistência do presente agravo de instrumento. Desse modo, homologo a desistência em destaque, com fulcro no caput do artigo 998 do novo Código de Processo Civil[1], ficando prejudicado, assim, o julgamento do referido recurso. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de agosto de 2020. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.